Tribunal: TJPA
Processo: 0808743-28.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12506 - Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808743-28.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: G. S. D. S.

REPRESENTANTE: JOYCYELE DA SILVA SANTOS

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE MARABÁ, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL (CBD) SEM REGISTRO NA ANVISA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou pedido de tutela de urgência para fornecimento do medicamento CBD MD Full 1500 mg, prescrito para paciente menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e TDAH. A parte agravante, representada por sua genitora, busca reformar a decisão a fim de obter a antecipação dos efeitos da tutela, sustentando a presença dos requisitos legais, a imprescindibilidade do medicamento e a competência da Justiça Estadual para análise da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar demanda referente ao fornecimento de medicamento sem registro na ANVISA, mas com importação autorizada; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência visando o fornecimento do medicamento CBD MD Full 1500 mg.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência para julgar ações que envolvam o fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA é da Justiça Federal, conforme fixado pelo STF no Tema 500, uma vez que a União possui responsabilidade direta pela autorização de importação e regulação sanitária de tais medicamentos.

O medicamento pleiteado (CBD MD Full 1500 mg), embora à base de canabidiol, não possui registro válido na ANVISA, sendo sua comercialização proibida em território nacional, conforme Nota Técnica nº 18/2025 da própria agência reguladora.

A tese firmada no Tema 1161 do STF admite o fornecimento excepcional de medicamentos sem registro na ANVISA, desde que preenchidos requisitos cumulativos: autorização de importação, prescrição fundamentada, hipossuficiência econômica e inexistência de alternativa terapêutica — pontos cuja análise compete exclusivamente à Justiça Federal quando a União deve figurar no polo passivo.

Ainda que os entes federativos sejam solidariamente responsáveis pelo direito à saúde (Tema 793/STF), a ausência de registro do medicamento desloca a competência ao juízo federal, sobretudo após a modulação de efeitos fixada no julgamento do Tema 1234/STF, aplicável apenas a ações ajuizadas a partir de 11/10/2024, como no caso concreto.

Estando configurada a incompetência absoluta da Justiça Estadual, resta prejudicada a análise do pedido de tutela provisória, devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Compete à Justiça Federal julgar ações que envolvam o fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA, nos termos do Tema 500/STF.

A responsabilidade solidária dos entes federativos pelo direito à saúde não afasta a necessidade de inclusão da União no polo passivo quando se trata de medicamento cuja autorização de uso depende de ato exclusivo da ANVISA.

A ausência de registro sanitário do medicamento torna prejudicada a análise do pedido de tutela provisória na Justiça Estadual, devendo os autos ser remetidos ao juízo competente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II; 109, I; 196 e 198; CPC, art. 300; Lei nº 8.080/90, arts. 19-M, 19-Q; Decreto nº 7.508/2011, arts. 21 a 29.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, Tema 500 (RE 657718, rel. Min. Marco Aurélio);

STF, Tema 793 (RE 855178, rel. Min. Luiz Fux);

STF, Tema 1161 (RE 1165959, rel. Min. Dias Toffoli);

STF, Tema 1234 (RE 1366243, rel. Min. Alexandre de Moraes);

STF, RE 1385872 AgR, rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22.08.2022;

STJ, REsp 2006118/PE, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 16.05.2023, DJe 22.06.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por GAEL SILVA DOS SANTOS, REPRESENTADO POR JOYCYELE DA SILVA SANTOS, contra ESTADO DO PARÁ E MUNICÍPIO DE MARABÁ, com o objetivo de reformar decisão monocrática que indeferiu pedido de tutela de urgência para fornecimento do medicamento CBD MD Full 1500 mg, necessário ao tratamento de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e TDAH.

Síntese dos fatos.

Alega a parte agravante que foi ajuizada ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela antecipada, visando o fornecimento do medicamento CBD MD Full 1500 mg;

O juízo de 1º grau declarou-se incompetente e remeteu os autos à Justiça Federal.

“Nos moldes do art. 300 do Código de Processo Civil (CPC), a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito ("fumus boni iuris") e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo ("periculum in mora").

O fumus boni iuris caracteriza-se como a existência da prova necessária à concessão do provimento sumário, tendo o sentido de expressar um juízo de verossimilhança, ou seja, a convicção preliminar acerca da aparência do direito.

O periculum in mora, por sua vez, é o receio que a demora da decisão judicial cause um dano grave ou de difícil reparação ao bem tutelado.

In casu, o primeiro requisito não se encontra suprido, haja vista que, apesar de o autor ter comprovado a prescrição do medicamento por médico no id. de Num. 140901769, o quadro do paciente, bem como a singularidade do tratamento pleiteado, sendo certo que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, nos termos dos artigos 6º e 196, da Constituição da República, constata-se que o medicamento CBD MD Full 1500mg não tem registro válido na Anvisa, sendo inclusive proibido de ser distribuído e revendido em território nacional, conforme NOTA TÉCNICA Nº 18/2025/SEI/COCIC/GPCON/DIRE5/ANVISA.

Constata-se que apesar de diversas soluções de uso oral à base do princípio ativo canabidiol (CBD) terem sido liberadas no Brasil pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o médico do Autor prescreveu justamente um fármaco, que tem sua revenda proibida em território nacional.

Quanto à competência do juízo, o STF, ao julgar o Tema 500, decidiu que a competência para julgar ações envolvendo medicamentos sem registro na ANVISA é da Justiça Federal, considerando que a União deve figurar como parte, em razão de sua responsabilidade pela regulação e autorização da importação desses medicamentos.

Ante o exposto,
DECLARO
a incompetência deste Juízo, determinando a remessa do feito à Justiça Federal desta Comarca, nos termos do art. 109, I, do CPC”.

Inconformado com a decisão que declarou incompetência da Justiça Estadual, a parte recorrente interpôs Recurso de Agravo de Instrumento o qual foi julgado desprovimento monocraticamente – Id. 26622883.

A parte agravante então interpôs o presente
AGRAVO INTERNO
, visando a reforma da decisão monocrática.

A parte agravante aduz que existe a probabilidade do direito perseguido na petição inicial e o perigo de dano irreparável em caso de demora da prestação jurisdicional, de sorte que, ao contrário do sustentado pelo agravante, a insurgência recursal não tem como subsistir, justificando a manutenção da decisão de primeiro grau que deferiu a tutela de urgência.

Para reforçar sua alegação, argumenta que:

O art. 300 do CPC fundamenta a concessão de tutela provisória de urgência quando presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo;

A jurisprudência do STJ reconhece que a ausência da probabilidade do direito basta para indeferir a tutela, mas que neste caso tal requisito está presente;

O laudo médico acostado aos autos comprova a imprescindibilidade do medicamento para o controle do quadro clínico da criança, já diagnosticada com TEA e TDAH;

Há respaldo normativo e jurisprudencial para o fornecimento excepcional de medicamentos sem registro na ANVISA, nos termos do
Tema 1161 do STF
(RE 1165959), desde que haja autorização de importação, prescrição médica fundamentada, e demonstração de hipossuficiência econômica — o que está presente no caso concreto.

Sustenta ainda que:

O custo do medicamento, conforme pesquisa realizada, não ultrapassa R$ 500,00 mensais, o que resulta em um custo anual inferior a 210 salários mínimos, afastando a aplicação do
Tema 1234 do STF
e reforçando a competência da Justiça Estadual;

A decisão agravada incorreu em contradição ao afastar a aplicação do Tema 1234, mas ainda assim negar o fornecimento com base na ausência de registro na ANVISA, ignorando a excepcionalidade prevista no Tema 1161;

A prescrição médica foi emitida após o esgotamento de tratamentos convencionais, sendo o medicamento requerido o único eficaz e apropriado;

A vulnerabilidade econômica do paciente justifica a atuação do Judiciário para garantir o direito fundamental à saúde.

Por fim, requer que:

O feito seja submetido ao órgão colegiado competente, nos termos do art. 1.020 do CPC;

O agravo interno seja provido para que seja reformada a decisão monocrática e, em consequência, deferida a tutela de urgência pleiteada, garantindo o fornecimento do medicamento CBD MD Full 1500 mg conforme prescrição médica.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões – Id. 28989484

O Município de Marabá apresentou contrarrazões – Id. 29477369.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento, determinando-se a remessa imediata dos autos para a Justiça Federal do Pará – Id. 29691811.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR RELATOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Defiro à autora a gratuidade de justiça.

Presentes os requisitos de admissibilidade, impõe-se o seu conhecimento.

Em primeiro lugar, com respeito à questão suscitada de incompetência da Justiça Estadual, entendo que assiste razão ao agravante. Explico.:

Antes de enfrentar o mérito propriamente dito, entendo necessário traçar algumas considerações.

No que tange ao direito à saúde, a Constituição Federal em seus artigos 196 e 198 asseguram, aos necessitados, o fornecimento gratuito dos medicamentos indispensáveis ao tratamento de sua saúde, sendo certo que a Lei nº 8.080/90, que implantou o Sistema Único de Saúde, reafirmou que a saúde é um direito fundamental e incluiu como dever do Estado, aqui compreendido em seu sentido amplo, a assistência farmacêutica, afastar qualquer dúvida sobre o dever jurídico solidário de todos os entes estatais de prestar serviços de saúde à população de forma rápida e eficiente, com objetivo de redução do risco de doença e de outros agravos.

Da interpretação dos referidos artigos, verifica-se que deve ser priorizado o exercício do direito à saúde, outorgando-lhe, portanto, eficácia plena e, consequentemente, sua efetividade de maneira igualitária, ou seja, por meio de ações que atendam a todos aqueles que necessitem de assistência, sendo hipótese de direito fundamental do indivíduo.

Dessa forma, os Entes da Federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização.

Diga-se, ainda, que subsiste a responsabilidade solidária entre todos os Entes da Federação no tocante à assistência à saúde, de forma que o termo "Estado" abrange a União, os Estados-Membros, os Municípios e o Distrito Federal, não cabendo a nenhum desses Entes políticos eximir-se do cumprimento de tal preceito.

Registre-se que, o Superior Tribunal de Justiça já firmou indubitável entendimento de que a interpretação sistemática dos Arts. 196 a 200, da Constituição Federal , referentes ao capítulo da saúde, convergem para a conclusão de que, os entes que compõem o Estado Federal têm o dever de fornecer tratamento médico àquele que não possui condições financeiras de arcar com os seus custos, além de que entre as referidas pessoas jurídicas federadas, a responsabilidade é solidária, cabendo ao propenso legitimado unitário, a correspondente compensação de recursos públicos dispendidos unilateralmente, como forma de regresso, o que certamente não será discutido nesta demanda.

Nesse mesmo sentido, ainda acerca da responsabilidade para a garantia ao direito à saúde, observe-se o teor do Tema 793/STF, in verbis:

Tema 793/STF: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Nessa senda, por se tratar de obrigação solidária, entendo que qualquer um dos Entes Federados poderá ser representado para custear os medicamentos, tratamentos, insumos e exames nas ações de preceito cominatório de tutela à saúde, uma vez que não há restrição da legitimidade passiva. Além da previsão constitucional pontuada, o Art. 23, II, da Constituição da Republica, também prevê a competência comum entre os Entes Federados: União, Estados, Distrito Federal e Municípios, obrigando-os a "cuidar da saúde e assistência pública". Por este princípio, a parte necessitada, quando sentir violado o seu direito, possui a faculdade de ajuizar a Ação contra qualquer um dos Entes Públicos ou contra todos eles.

No que se refere à competência administrativa de cada ente em relação às ações e serviços de saúde pública, a prestação pública de saúde consiste na dispensação de medicamentos e oferta de procedimentos definidos nos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas do SUS (artigo 19-M da Lei 8.080/90).

O rol de tais protocolos e diretrizes, por sua vez, está descrito nas listas administrativas denominadas Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde - RENASES (artigos 21 a 24 do Decreto 7.508/11) e Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - RENAME (artigos 25 a 29 do Decreto 7.508/11).

Extrai-se da legislação infraconstitucional que a competência para consecução do conjunto de serviços elencado na RENAME e na RENASES é repartida entre as três esferas de governo, segundo as diretrizes estabelecidas pela Comissão Intergestores Tripartite - CIT (artigo 14-A do Decreto 7.508/11), estas disciplinadas na Resolução de Consolidação CIT 01).

Por outro lado, a prestação pelos entes públicos de serviços de saúde que não estão elencados na RENAME ou RENASES demanda inclusão do respectivo protocolo clínico nas diretrizes normativas que regulam a assistência terapêutica promovida por meio do SUS, tarefa que constitui atribuição exclusiva do Ministério da Saúde, isto é, da União (artigo 19- Q da Lei 8.080/90).

Pois bem.

No caso concreto, discute-se o fornecimento do fármaco
CBD MD Full 1500 mg
que tem como base o canabidiol, uma substância química que,
embora possua autorização para importação, não é registrada na ANVISA.

A ausência de tal registro afasta, com a devida vênia à argumentação autoral, a incidência ao caso concreto da tese firmada na decisão liminar proferida no Tema 1234/STF, instaurado para definir a seguinte questão:

"Tema 1234 - Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde - SUS."

No caso concreto, incide, na verdade, a tese firmada no Tema 1161/STF:

"Tema 1161/STF - Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção”.

No que se refere à responsabilidade pela disponibilização do fármaco, considerando que compete ao Ministério da Saúde a incorporação de novos medicamentos, protocolos clínicos ou diretrizes terapêuticas (artigo 19-Q da Lei 8.080/90), trata-se de demanda a ser, de fato,
direcionada à União, conforme manifestado na decisão agravada.

Nesse sentido, já decidiu a Corte Suprema em caso similar:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS QUANTO AO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. TEMA 793. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCLUÍDO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE. CANABIDIOL. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 855.178- RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 793), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida nestes autos e reafirmou a jurisprudência desta CORTE no sentido de que "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro." 2. A União necessariamente comporá o polo passivo da ação que visa ao fornecimento de medicamento que não faz parte do programa de padronização do SUS, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica. 3. Nas ações em que se pleiteia medicamento derivado do canabidiol, a União deve integrar o polo passivo da lide. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1385872 AgR, Relator (a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22/08/2022, DJe 30-08-2022)”

Ademais, no Tema 500/STF (RE 657718) foi fixada a tese de que "as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União.

Nesse contexto, o respeito ao entendimento consolidado no colendo Supremo Tribunal Federal, intérprete definitivo da Constituição da Republica (artigo 102 da CR/88), impõe, de fato, o reconhecimento da legitimidade da União para figurar no polo passivo da presente demanda, tal como manifestado na instância de origem.

E, uma vez verificado que a União deve ser parte no processo, compete à Justiça Federal processar e julgar o pedido (artigo 109, I, da CR/88).

Nesse contexto, vale salientar que, sobre a situação específica de fornecimento de medicamento contendo Canabidiol sem registro na ANVISA, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a competência para processamento e julgamento do feito é da Justiça Federal:

“ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRATAMENTO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (CANABIDIOL) A MENOR. LEGITIMIDADE SOLIDÁRIA. MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO, SEM REGISTRO NA ANVISA E NÃO INCORPORADO À LISTA DO SUS. RESPONSABILIDADE DA UNIÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA N. 284/STF. NECESSIDADE DA MEDICAÇÃO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO. AUSÊNCIA E PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282/STF. I - Na origem, Ministério Público Federal ajuizou ação civil contra a União e o Estado de Pernambuco pleiteando, em nome de menor de idade, o fornecimento de medicamento de nome comercial Hem Oil RSH 15% - Canabidiol, necessário ao tratamento da Síndrome de West, Síndrome de Beckwith-Wiendmann e Transtorno de Espectro Autista, que acometem a criança, ocasionando, além de diversas limitações, intensas crises epiléticas. II - A sentença julgou procedente o pedido, condenando os dois réus de forma solidária, decisão mantida, em grau recursal, pelo Tribunal Regional Federal da 5a Região. RECURSO ESPECIAL DA UNIÃO III - Com base em precedentes jurisprudenciais do STF e desta Corte de Justiça, fundamentando se na responsabilidade solidária para fornecimento de medicamento; no fato de que a hipótese trata de medicamento de alto custo, não registrado na ANVISA e não incorporado à lista do SUS, a legitimidade passiva da União é de rigor. RECURSOS ESPECIAIS DA UNIÃO E DO ESTADO DE PERNAMBUCO IV - A alegação genérica de violação do art. 1.022 do CPC/2015 em razão da rejeição dos embargos de declaração esbarra na Súmula n. 284/STF.V - O acórdão recorrido, mantendo o entendimento monocrático, deliberou no sentido da necessidade do medicamento em questão para o tratamento da menor, diante da excepcionalidade da situação e de todo o arcabouço probatório dos autos, tais como laudos e prescrições médicas. A pretendida discussão sobre a impossibilidade do respectivo fornecimento esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ.Precedentes: AgInt no REsp n. 1.587.342/PI, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 19/4/2017, AgInt no AREsp n. 997.559/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 26/4/2017. VI - Ausência de prequestionamento em relação ao pretendido debate relacionado à imposição da multa diária por descumprimento da obrigação, uma vez que as partes nada invocaram sobre o tema quando interpuseram seus recursos de apelação, nem mesmo posteriormente, em sede de embargos de declaração. Súmula n. 282/STF.VII - Recursos especiais da União e do Estado de Pernambuco parcialmente conhecidos e, nesta parte, improvidos. (STJ - REsp: 2006118 PE 2022/0170554-8, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 16/05/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2023)

Além disso, vale destacar que muito embora, o Estado e o Município sejam partes legítimas para figurarem no polo passivo de lides que envolvam pretensões de receber medicação não registradas na ANVISA, o STF no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.366.243 (Tema 1.234), em sede de embargos de declaração, modulou os efeitos decorrentes da referida decisão em relação à competência, para determinar que somente se aplicam às ações que forem ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no
Diário de Justiça Eletrônico, ocorrido em 11/10/2024
, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco jurídico. Em razão disso, reconhece-se a competência do Poder Judiciário Federal para o processamento e julgamento da presente demanda, pois
distribuída na origem no 10/04/2025
, após, portanto, da publicação do acórdão que julgou o Tema 1.234.

Assim sendo, em razão do medicamento requerido não possuir registro junto aos órgãos competentes, sendo apenas autorizada sua importação em caráter excepcional, verifico a incompetência da Justiça Estadual para a apreciação da presente demanda. Consequentemente, resta prejudicada a análise dos argumentos recursais, uma vez que cabe à Justiça Federal a apreciação da demanda.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER do Recurso de Agravo Interno e no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, determinando-se a remessa imediata dos autos para Justiça Federal do Pará.

Decorrido,
in albis
, o prazo recursal, certifique-se o seu trânsito em julgado, dando-se baixa na distribuição deste TJE/PA e posterior arquivamento.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 29/09/2025